Tribunal: TJDFT
Processo: 0726212-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726212-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA ALVES DA COSTA, ANDRE LUIZ SILVA ROCHA, CELIA CUNHA SILVA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora